Tribunal: STF
Processo: ARE 1327540
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. PREVISÃO NA LEI N. 11.784/2008. PARIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Juizado Especial Federal de Mato Grosso do Sul:
    “Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de percepção pela parte autora da gratificação denominada GECEN (Gratificação Especial de Atividade de Combate e Controle de Endemias)/GACEN (Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias). Na origem, o pedido foi julgado improcedente, em razão da data de concessão da aposentadoria, ocorrida após o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, que deu fim ao direito de paridade entre ativos e inativos. (…)
    A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei n. 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade: não tem natureza indenizatória. Com efeito, não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas, sim, em razão do próprio desempenho da atividade, consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei n. 11.784/2008. 
    Dessa forma, a GACEN: i) é gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei n. 11.784/2008; ii) é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. No entanto, aos aposentados e pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual de 50% do valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro de 2009, tendo sido paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos aposentados que ocupavam cargos que a ela têm direito. 
    A GACEN, contudo, não poderia ser paga à parte autora em percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 11.784/2008. Referido dispositivo constitucional, por conseguinte, padece de inconstitucionalidade, no que determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos servidores inativos e pensionistas com direito de paridade com os servidores ativos, por estar em confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 47/2005. 
    Importa registrar que o acolhimento do pedido, demais disso, não viola a iniciativa privativa do Presidente da República na matéria, tampouco a necessidade de previsão orçamentária para seu pagamento, nem há criação de vantagem não prevista em lei ou extensão de pagamento de verba remuneratória com fundamento na isonomia. Ora, a GACEN tem previsão legal e o direito de paridade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 47/2005, é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena, de maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação infraconstitucional. 
    A recorrente, portanto, tem direito ao pagamento da GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se aposentou com direito de paridade, previsto no artigo 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, conforme documentos acostados aos autos (…)
    Posto isso, voto por dar provimento ao recurso da parte autora para condenar a parte ré a pagar-lhe a gratificação denominada GACEN, prevista nos artigos 54 e 55 da Lei n. 11.784/2008, pelo seu valor integral, tal qual paga aos servidores ativos, desde sua instituição, ou desde a concessão da aposentadoria ou pensão, se posterior, respeitada a prescrição quinquenal aplicável ao caso” (fls. 3-8, e-doc. 6). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2004 e o parágrafo único do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Argumenta ser “legítimo o pagamento da GACEN aos servidores que, além de ocuparem os cargos mencionados acima, executem, permanentemente, atividades de combate e controle de endemias, mencionado no item 1, ou que realizem, permanentemente, atividades de apoio e de transporte das equipes e insumos necessários para o combate e controle das endemias” (fl. 6, e-doc. 11). 
    Acrescenta que “a lei não quis deferir a GACEN aos servidores da FUNASA, qualquer que fosse o cargo ocupado, mas tão somente àqueles cargos específicos que sempre executam atividades vinculadas ao combate e controle de endemias, tanto é assim que as referidas leis explicitamente enumeraram os cargos que poderão fazer jus à gratificação em questão” (fl. 6, e-doc. 11).
    Sustenta que “não há que se falar em equiparação entre os valores da GACEN pagos aos servidores ativos e inativos, pois a Constituição somente assegura tratamento equivalente de vencimentos e vantagens quando se tratar de verba de caráter genérico e impessoal, não associada ao exercício efetivo do cargo ou função, pois, consoante tem reiteradamente decidido o egrégio STF, estando relacionada a percepção da vantagem à efetiva participação no trabalho e somente enquanto ele é realizado, resta justificável a percepção diferenciada da gratificação” (fl. 6, e-doc. 11).
    Ressalta que “a disposição contida no art. 55, § 3º, da Lei 11.784/2008, não padece de inconstitucionalidade por suposto confronto com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o art. 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005, que asseguram o direito de paridade entre ativos e inativos, posto que, tratando-se de gratificação pro labore faciendo, que decorre do serviço distinto efetivamente realizado e enquanto realizado, não se cogita de sua extensão aos inativos, já que o texto constitucional somente assegura a paridade quando se tratar de verba de caráter genérico e impessoal” (fl. 11, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 15).
    4. No agravo, a agravante salienta que “o fundamento normativo do recurso extraordinário é a alínea ‘b’ do inciso III, do art. 102 da CRFB, como no caso em julgamento, não há qualquer cabimento em se perquirir se existe inconstitucionalidade direta ou reflexa. Basta, nessa situação, demonstrar que a decisão recorrida declarou a inconstitucionalidade de lei federal” (fl. 6, e-doc. 18).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    7. Na espécie em exame, a Turma Recursal de origem decidiu:
    “A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei n. 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade: não tem natureza indenizatória. Com efeito, não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas, sim, em razão do próprio desempenho da atividade, consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei n. 11.784/2008. 
    Dessa forma, a GACEN: i) é gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei n. 11.784/2008; ii) é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. No entanto, aos aposentados e pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual de 50% do valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro de 2009, tendo sido paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos aposentados que ocupavam cargos que a ela têm direito. 
    A GACEN, contudo, não poderia ser paga à parte autora em percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 11.784/2008 (…)
     Posto isso, voto por dar provimento ao recurso da parte autora para condenar a parte ré a pagar-lhe a gratificação denominada GACEN, prevista nos artigos 54 e 55 da Lei n. 11.784/2008, pelo seu valor integral, tal qual paga aos servidores ativos, desde sua instituição, ou desde a concessão da aposentadoria ou pensão, se posterior, respeitada a prescrição quinquenal aplicável ao caso” (fls. 3-8, e-doc. 6). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.784/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.185.113-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. MP 431/2008. LEI 11.784/2008. LEI 11.907/2009. LEI 12.778/2012. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. OFENSA REFLEXA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. I – A extensão paritária da gratificação de atividade de combate e controle de endemias a inativos e pensionistas é controvérsia de índole infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. III – Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.272.218-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). LEI Nº 11.784/2008. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.201.116-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora